Tribunal: TJSP
Processo: 2254300-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Competência – Declinação de ofício – Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais – Juiz da causa que determinou a remessa dos autos para o Juízo da comarca de Vargem Grande do Sul-SP, onde a agravada possui domicílio – Fato de se tratar de relação de consumo que não é suficiente para invalidar a cláusula de eleição de foro – Eventual incompetência do juízo que há de

Ementa:
Competência – Declinação de ofício – Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais – Juiz da causa que determinou a remessa dos autos para o Juízo da comarca de Vargem Grande do Sul-SP, onde a agravada possui domicílio – Fato de se tratar de relação de consumo que não é suficiente para invalidar a cláusula de eleição de foro – Eventual incompetência do juízo que há de ser arguida pela parte interessada – Súmula 33 do STJ - Agravada que ainda não se manifestou nos autos – Prematura a determinação de remessa dos autos para a referida comarca - Permanência dos autos, por ora, no juízo de origem - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254300-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE, é agravada LARA APARECIDA LODI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254300-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34345 Digital
AGRV.No: 2254300-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São João da Boa Vista (3a Vara Cível)
AGTE. : “Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino FAE”
AGDA. : Lara Aparecida Lodi
Competência Declinação de ofício Execução fundada
em contrato de prestação de serviços educacionais Juiz da
causa que determinou a remessa dos autos para o Juízo da
comarca de Vargem Grande do Sul-SP, onde a agravada
possui domicílio Fato de se tratar de relação de consumo
que não é suficiente para invalidar a cláusula de eleição de
foro
Eventual incompetência do juízo que há de ser
arguida pela parte interessada
Súmula 33 do STJ -
Agravada que ainda não se manifestou nos autos

Prematura a determinação de remessa dos autos para a
referida comarca - Permanência dos autos, por ora, no juízo
de origem - Agravo provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl.
15), fundada em contrato de prestação de serviços educacionais (fl. 26), que
declinou, de ofício, da competência, tendo determinado a remessa dos autos para o
Juízo da comarca de Vargem Grande do Sul-SP (fl. 33), ao abrigo dessa
fundamentação: (...) em se tratando de relação de consumo, a cláusula de foro ou de
eleição de foro não pode ser diversa da residência e ou domicílio do consumidor com
o fim de inviabilizar o acesso deste à Justiça, devendo ser considerada abusiva, nos
termos do art. 51, incisos IV e XV, do CDC, com o reconhecimento de ofício da
incompetência para conhecer a lide por parte do juízo, nos termos do art. 64 do CPC”
(fl. 17).
Sustenta o agravante, exequente na aludida ação, em síntese,
que: é autarquia municipal, prestadora de serviços educacionais de nível superior;
atrai alunos de diversas cidades que compõem a região e até de cidades pertencentes
ao Estado vizinho de Minas Gerais; foi eleito, no contrato celebrado entre as partes, o
foro da comarca de São João da Boa Vista; a agravada, ainda que resida em outra
cidade, deslocou-se até a sua sede para obter os serviços contratados; São João da
Boa Vista está a menos de 20 km de Vargem Grande do Sul, domicílio da agravada;
não há abusividade na cláusula de eleição de foro; em outra execução por ele
ajuizada, em conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz da comarca de
Espírito Santo do Pinhal em face do MM. Juiz de origem (São João da Boa Vista),
foi ressaltado que, em que pese a relação consumerista baseada em contrato de
adesão, a nulidade da cláusula de eleição de foro dependeria de prova do efetivo
prejuízo à consumidora; o processo eletrônico trouxe facilidades, podendo as partes
litigar sem saírem de seu domicílio; os autos devem ser mantidos no juízo de origem
(fls. 5/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254300-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve preparo, em virtude da isenção prevista no art. 6o
da Lei Estadual no 11.608/2003 (fl. 1).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto
que não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:
2.1. O fato de se tratar de relação de consumo, por si só, não é
suficiente para infirmar a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes no
momento da assinatura do contrato.
Nas relações de consumo, para a invalidade da cláusula de
eleição de foro, é necessário que fique constatado que há dificuldade considerável
para a defesa dos direitos da parte hipossuficiente em juízo, o que, na espécie, não se
verificou.
Ademais, com a implementação do processo eletrônico, no
qual os atos processuais podem ser praticados à distância, sem deslocamentos, perda
de tempo e sem maiores despesas, frágil eventual assertiva de que o foro de eleição
seja um obstáculo ao acesso da parte ao Judiciário.
O entendimento aqui esposado já foi perfilhado pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou, de ofício, a remessa do feito para
uma das Varas Cíveis de Mogi das Cruzes, domicílio dos
requeridos. Insurgência da instituição financeira autora.
Cabimento. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa
dos demandados. Validade da cláusula de eleição de foro.
Precedente do Colendo STJ.
Agravo provido para cassar a decisão agravada e determinar a
manutenção do processo na comarca de São Paulo, nos termos
delineados
na
fundamentação”
(AI
no
2051754-83.2019.8.26.0000, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em
11.9.2019).
“Prestação de serviços educacionais - Cobrança - Só é nula a
cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão se
prejudicar o aderente, tornando-se verdadeiro obstáculo ao
cumprimento do avençado, ou quando na prática constituir
grave e inadmissível impedimento ao acesso à justiça -
Inexistência de tais prejuízos no caso em tela - Agravo
provido” (AI no 2150353-57.2019.8.26.0000, de São João da
Boa Vista, 29a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
SILVIA ROCHA, j. em 22.7.2019) (grifo não original).
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Prestação de
serviços educacionais. Decisão que determinou, de ofício, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254300-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
redistribuição dos autos para a Comarca de Casa Branca.
Inconformismo da autora deduzido no recurso. Exame: Ação
ajuizada na Comarca de São João da Boa Vista com base em
cláusula de eleição de foro. Ausência de demonstração de
prejuízo à defesa da requerida. Validade da cláusula. Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(AI
no
2062090-49.2019.8.26.0000, de São Paulo, 27a Câmara de
Direito
Privado,
v.u.,
Rel.
Des.
DAISE
FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, j. em 31.7.2019) (grifo não original).
2.2. Por outro lado, eventual incompetência do juízo deve ser
arguida pela parte interessada, nos termos dos arts. 64 e 65 do atual CPC.
Tem incidência, afora isso, a Súmula 33 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, dispondo que:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Acerca desse assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação de execução. Prestação de
serviços educacionais. Decisão que determinou a redistribuição
da ação a uma das Varas Cíveis de Espírito Santo do
Pinhal/SP. Reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula
de eleição de foro. Impossibilidade. Contrato de adesão.
Cláusula de eleição de foro. Efetivo prejuízo à defesa da parte
aderente
não
evidenciado.
Declinação
de
ofício
de
competência. Inadmissibilidade. Competência de natureza
relativa e não absoluta, de sorte que não admite a declinação de
ofício. Inteligência da Súmula 77 do TJSP. Decisão reformada.
Agravo provido” (AI no 2177461-61.2019.8.26.0000, de São
João da Boa Vista, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel.
Des. HÉLIO NOGUEIRA, j. em 20.3.2020) (grifo não
original).
“Agravo de instrumento. Relação de consumo. Declinação de
competência relativa. Incidência da Súmula 33 do STJ e 77 do
TJSP. Impossibilidade de a incompetência relativa ser
declarada de ofício. Competência que pode ser alterada caso o
réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de
incompetência. Decisão reformada. Recurso provido” (AI no
2129903-93.2019.8.26.0000, de Botucatu, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO, j. em 19.12.2019) (grifo não original).
“Agravo
de
instrumento.
Incompetência
relativa.
A
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e art. 64 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254300-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recurso provido.
(...).
(...) por se tratar de competência territorial e, portanto relativa,
não poderia o juízo declarar sua incompetência de ofício, nos
termos do art. 64, parágrafo 1o, do CPC, porque estará a
invadir a esfera de disponibilidade da parte, porque o requerido
poderá querer a prorrogação da competência, sendo este o
único legitimado a argui-la, mediante preliminar em
contestação, devendo declinar o juízo competente ('exceptio
declinatória fori')” (AI no 2196182-61.2019.8.26.0000, de
Ribeirão Preto, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
MENDES PEREIRA, j. em 12.11.2019).
“Incompetência
relativa.
Reconhecimento
de
ofício.
Impossibilidade. Súmula 33 do STJ. Necessária arguição por
via de exceção de incompetência. Aplicabilidade do disposto
no art. 65 do CPC. Recurso provido.
(...).
(...) evidente que, nas questões envolvendo incompetência
relativa, a mesma não poderá ser arguida de ofício, mas
somente por provocação do réu, em sede de contestação” (AI
no 2231062-79.2019.8.26.0000, de Sorocaba, 20a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUIS CARLOS DE BARROS,
j. em 4.11.2019) (grifo não original).
2.3. Diante de tais considerações, aliadas ao fato de que a
agravada ainda não se manifestou nos autos principais, prematura a determinação de
remessa dos autos à comarca de Vargem Grande do Sul-SP (fl. 33).
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto, a
fim de reformar a decisão impugnada (fls. 30/33), determinando a permanência dos
autos, por ora, no digno juízo de origem.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator